Tribunal: TJMT
Processo: 1056360-65.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056360-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 272.347.938-28 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – RAZOABILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.

Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração, violando o disposto no art. 24, do
Decreto Estadual n. 691/2016.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da demanda nominada

Ação de Adequação de Margem Consignável proposta por
José Antônio Barbosa da Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para limitar os descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento em 30% do salário líquido do autor,

mediante a redução proporcional das prestações, respeitando-se a ordem de contratação, e condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. recorre aduzindo, em preliminar, a falta de interesse de agir. No mérito, segue sustentando a legalidade dos procedimentos adotados pela instituição financeira, que observou a margem consignável conforme legislação e cálculo realizado com os dados financeiros informados pelo servidor e órgão empregador.

Pontua, também, a legalidade da utilização da conta corrente para abatimento dos valores devidos ao banco e que não constitui penhora de salario e aponta os Decretos do Estado de São Paulo, que regulamentam a consignação em pagamento dos servidores.

Diz que o superendividamento pelo consumidor viola os princípios da boa-fé probidade e lealdade. Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 108187953, o apelado

rechaça as razoes recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de demanda nominada ação de adequação de margem consignada, proposta por José Antônio Barbosa da Silva,

aduzindo que na condição de servidor público, firmou contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento com as instituições financeiras indicadas, contudo, os valores descontados ultrapassam o limite legal de 30% da sua remuneração líquida, acarretando o seu endividamento, e consequentemente, o inadimplemento de suas obrigações,

mostrando-se ilícitos.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a readequação dos valores das prestações dos financiamentos pactuados ao limite de 30% dos vencimentos líquidos da parte autora, mediante a redução proporcional das prestações, respeitando-se a ordem de contratação, e condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre o Banco do Brasil.

Preliminarmente
,

questiona a falta de interesse de agir da parte autora,

ao argumento de que os contratos foram firmados dentro da legalidade e por vontade das partes, carecendo ao autor interesse por não evidenciar qualquer irregularidade.

Deveras, a alegada inexistência de ilegalidade na contratação do empréstimo consignado é questão afeta ao mérito da causa, o que afasta a alegada falta de interesse de agir, porque este esta atrelado ao direito da parte em obter o provimento jurisdicional quanto à readequação dos descontos em folha de pagamento dos valores das parcelas do empréstimo no patamar de 30% (trinta por cento).

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, a questão cognoscível cinge-se em aquilatar a legalidade da limitação ao percentual de 30% dos descontos na folha de pagamento do autor, a título de empréstimo consignado.

Deveras, a questão não é de difícil elucidação, por se mostrar uníssono na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, acerca da limitação dos descontos da margem consignável ao patamar de 30%.

Desse modo, no que se refere limitação do desconto em 30% do salário mensal do apelado, não há que se falar em ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.

O STJ a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o mencionado princípio,
verbis
:

“
A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação
.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007 – negritei).

Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem ao direito da instituição financeira em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

No que se refere a alegada ausência de abuso ou ato ilícito, de acordo com a jurisprudência é válida a cláusula que autoriza o desconto, entretanto, não pode ultrapassar o limite de 30%, notadamente quando consignado diretamente na folha de pagamento, não havendo que se falar em ciência do valor de cada parcela como argumento contrário.

Desse modo, entendo que a instituição financeira foi desidiosa de alguma forma, quando deixou de observar o valor que o tomador do empréstimo recebe mensalmente para sopesar a possibilidade de saldar as prestações sem afetar sua saúde financeira, sobretudo porque o salário deve ser visto para satisfazer as necessidades essenciais de uma pessoa e sua família e para a satisfação de outros fins.

Deveras
,
o limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentar do empregado, servidor ou pensionista, da qual necessita indubitavelmente para a sua própria subsistência.

Assim, o apelado, na qualidade de servidor público, atrai para si a aplicação por analogia da legislação de regência, à exemplo do Decreto Estadual n. 691/2016, que disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de Mato Grosso, constando em seu art. 24, a seguinte redação à época da contratação:

“Art. 24. As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 96 (noventa e seis) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: (
redação anterior dada pelo Dec. 602/2020)

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, (...) poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

§ 1º

A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I

§ 2º
As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado”
.
(negritei).

Observa-se do dispositivo legal que o máximo para as consignações em folha de pagamento é de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor, ressalvando que as consignações concorrerão entre si.

Assim, a suspensão dos descontos em folha que superam essa margem consignável vem sendo concedida pela jurisprudência.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA
– PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010. Precedentes do STJ.” (TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017)”.
(RAC n. 1026269-13.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 22.03.23 - negritei).

Nesse sentido, já decidi em caso análogo, como se infere:

“
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – RAZOABILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.

Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração, violando o disposto no art. 24, do Decreto Estadual n. 691/2016.

Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração, incluindo-se nesse percentual as dívidas decorrentes de cartão de crédito
.”( RAC n.

0037428-90.2012.8.11.0041,

3ª Câm. Dir. Privado,

minha relatoria, j. 06.06.18).

No caso em pauta, como pontuou o togado
a quo
, considerando que a somatória da totalidade dos empréstimos bancários consignados, suplantam o teto do percentual da margem consignável, devem ser suspensos os descontos facultativos e reduzidos proporcionalmente,

respeitada a ordem cronológica de reserva de margem.

“
[...]

Por sua vez, a somatória dos empréstimos consignados ali descritos totaliza o valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais), observada variações mínimas sobre o valor. Desta feita, considerando o valor líquido percebido mensalmente pelo autor de R$ 13.360,00 (100%) e a totalidade dos empréstimos bancários que alcançam o montante de R$ 4.770,00 mensais, constatado que 35,7% dos seus rendimentos são destinados exclusivamente ao pagamento dos contratos indicados nos itens anteriores ultrapassam o percentual permitido de 30%.

(...)

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para LIMITAR, os descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento em 30% (trinta por cento) do salário líquido da autora, reduzindo proporcionalmente o pagamento das prestações, respeitando a ordem de contratação, nos termos da antecipação concedida. O saldo poderá ser cobrado/executado de outras formas.

[...]
” – id n. 155788724.

Logo, por esses termos e estribado nessas razoes, tenho que agiu com o costumeiro acerto a togada
a quo
, não merecendo reparos a sentença guerreada.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honoraria na fase recursal, a teor do que determina o §11 do art. 85 do CPC,

que fixo em 15%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023